Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704795-36.2023.8.07.0000 RECORRENTE: K2 CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME RECORRIDO: ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE EXTENSÍVEL A OUTROS TIPOS DE CONTA. BOA-FÉ PRESUMIDA. ÔNUS DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra de impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos, estabelecida no art. 833, X, do Código de Processo Civil, merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em conta corrente ou outros tipos de investimento que não a caderneta de poupança, desde que não haja indícios de má-fé, abuso, fraude, ocultação de valores ou sinais exteriores de riqueza. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, inciso X, do CPC, sustentando a penhorabilidade dos valores em debate, tendo em vista que o devedor, ora recorrido, não comprovou que a quantia bloqueada depositada em conta corrente teria como origem recebimento de salário, benefícios previdenciários, poupança ou mesmo teria sido poupado por ele. Afirma que a impenhorabilidade é normal de exceção e deve ser interpretada restritivamente. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120 (ID 53915123). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I, II, III, IV e V, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, pelo que se afasta a alegada violação dos artigos 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração.” (AgInt no REsp 1.939.766/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 7/6/2023). Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro no artigo 833, inciso X, do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras.” (AgInt no AREsp 2.294.789/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Gabriel Ferreira Gambôa, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021